Tribunal: STF
Processo: HC 221482
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º E 3º C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 776.833.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º e 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Narra a defesa que “mesmo possuindo advogados constituídos nos autos que, frise-se, diligenciaram e trataram da apresentação do paciente diretamente com a Autoridade Policial, tendo informado, inclusive, do interesse na participação da audiência de custódia e interrogatório do paciente, a Autoridade Judicial coatora realizou a audiência de custódia sem comunicação/intimação da defesa, portanto, sem a presença dos advogados do paciente, o que configura flagrante ilegalidade e cerceamento de defesa”. Considera haver nulidade “quanto a conduta deliberada das Autoridades de não comunicar, intencionalmente, os advogados já constituídos no processo. Não se justifica o entendimento de que a assistência do paciente por defensor dativo nomeado para o ato é apta a afastar a nulidade apontada, eis que em absoluta dissonância ao teor da resolução 213/2015 do CNJ”. Entende que “não há o que se falar em ausência de prejuízo à defesa e ao paciente, isso porque os advogados constituídos acompanharam todo trâmite da prisão e possuíam informações importantes que poderiam influenciar na revogação ou sua substituição da prisão por outras medidas cautelares, a exemplo das informações acerca da existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para análise do cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar, na forma do art. 8º, X da resolução 213/2015 do CNJ”.



    Quanto à ordem constritiva da liberdade, sustenta inexistirem “riscos a incolumidade pública, tampouco a efetividade da persecução penal que justifiquem a decretação da prisão preventiva do paciente, isso porque é réu primário, com bons antecedentes e que se apresentou espontaneamente no processo, tendo como único fundamento, ilegítimo, a gravidade em abstrato da conduta imputada” e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa postulou o reconhecimento da aduzida nulidade e a revogação da segregação cautelar, contudo, não logrou êxito.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o mandamus.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência a conceder medida liminar para sanar a coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente JOSÉ LUCAS DE MELO ALMEIDA, em razão da nulidade do ato impugnado, bem como da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (ultima ratio), com a consequente expedição de Alvará de Soltura. 



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, ainda em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, considerando, para tanto, as condições favoráveis apresentadas pelo paciente. 



    Por fim, sendo do interesse desta Corte Suprema, requer a expedição de ofício ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para que preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, seja concedida a ordem de habeas corpus definitiva, ratificando a disposição constitucional do devido processo legal, expedindo-se, consequentemente, o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 01/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Em 21/6/2022, o Juízo de primeiro grau, ao acolher a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente pela suposta prática de latrocínio tentado, ofereceu os seguintes argumentos (fls. 39-40, grifei):



    [...]



    Após o cumprimento do mandado de prisão, em 15/8/2022, o indiciado foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado manteve a prisão decorrente da ordem judicial anteriormente expedida (fls. 46-58).



    O Tribunal a quo manteve a custódia ante tempus em acórdão assim fundamentado (fls. 22-23, destaquei):



    Pois bem. Inobstante as diversas tentativas argumentativas da defesa a fim de persuadir esta Relatora quanto à suposta nulidade da audiência de custódia, ante a não comunicação/intimação dos advogados para participação da audiência, entendo que não restou configurada a nulidade suscitada. Explico: Analisando detidamente os autos, verifica-se pelo termo da audiência de custódia que foi nomeada para o ato, a Defensora Dativa, Dra. Laryssa Pinheiro Ramos, OAB/SE 12.375, a fim de patrocinar os interesses do custodiado. Daí, infere-se que a nomeação de Defensor Público ou até mesmo Defensor Dativo, como no caso dos autos, para fins de representação dos interesses do paciente na audiência de custódia, garante a defesa do custodiado, não havendo que se falar em nulidade do ato, posto que não restou comprovado/demonstrado qualquer prejuízo ao paciente que, repito, restou devidamente assistido por Defensora Nomeada. Logo, entendo que deve ser rechaçada a tese de nulidade da audiência de custódia, ante a alegação de cerceamento de defesa do paciente suscitada pelos impetrantes. [...] No caso concreto o periculum libertatis é evidente diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e a paz social, notadamente diante do modus operandi do delito. Ademais, também deve ser observada a gravidade em concreto do delito praticado, razão pela qual a segregação se faz necessária para acautelação da paz e crença no sentido de justiça. Destaque-se, por oportuno, que o magistrado de 1º grau declinou de forma fundamentada e em observância as peculiaridades do caso concreto, os motivos pelos quais deve ser mantida a prisão do paciente. Neste sentido, trago a colação trechos da decisão Quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tenho por insuficientes as medidas cautelares do art. 319, CPP, especialmente em razão da gravidade do delito imputado, qual seja, tentativa de latrocínio. No tocante ao fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), tão só fato de possuí-las não é suficiente para a liberação, conforme vasta jurisprudência nacional: [...]



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi do crime. Consoante consignaram os juízos antecedentes, o paciente haveria subtraído bens de valor considerável da vítima – inclusive uma motocicleta, quantias em dinheiro e cartões de crédito – e, em seguida, teria golpeado-a no pescoço e o comparsa haveria desferido murros no rosto dela. As agressões só cessaram quando ambos acreditaram que o ofendido já estava morto. [...] Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). Em relação à aduzida nulidade da audiência de custódia, tal como afirmou o Tribunal local, não se verifica prejuízo ao acusado, porquanto ele foi assistido por defensora dativa. Ilustrativamente: "Não se verifica, ainda, a ventilada nulidade do interrogatório perante a autoridade policial e da audiência de custódia por cerceamento de defesa, uma vez que o paciente estava assistido por advogado legalmente constituído em ambas as oportunidades e optou por exercer o direito constitucional ao silêncio" (HC n. 498.555/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 19/8/2019). De toda forma, observo que o decreto prisional é anterior à audiência de custódia e eventual irregularidade ocorrida nela não conduziria à automática soltura do paciente. Rememoro que a audiência de custódia tem o intuito de assegurar o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal, objetivo esse que foi atingido com o ato processual. [...]” 



    Com efeito, quanto à ordem constritiva da liberdade, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Periculosidade do agente. Modus operandi. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Esta Corte tem entendimento de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese;” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. “Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 217679-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A existência de situações diversas entre os corréus, mormente quanto à maior participação como mandante do crime de homicídio, é motivo suficiente para a distinção na decretação de prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022)



    Noutro giro, no que concerne à alegada nulidade processual, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “Em relação à aduzida nulidade da audiência de custódia, tal como afirmou o Tribunal local, não se verifica prejuízo ao acusado, porquanto ele foi assistido por defensora dativa. [...] De toda forma, observo que o decreto prisional é anterior à audiência de custódia e eventual irregularidade ocorrida nela não conduziria à automática soltura do paciente. Rememoro que a audiência de custódia tem o intuito de assegurar o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal, objetivo esse que foi atingido com o ato processual”. 



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília,20 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente